Tribunal: TJDFT
Processo: 0718416-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718416-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BSB-COMERCIAL OTICA LTDA - EPP IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Considerando o teor do Ofício n. 2047/2023 – COORPRE (ID 49154164), intime-se o impetrante para que se manifeste a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Vindo resposta, dê-se vista ao Parquet, com o fim de que se manifeste sobre a matéria discutida nos autos. Isso porque a Constituição Federal – CF estabeleceu, em seu art. 127, caput, que incumbe ao Ministério Público, dentre outras matérias, a defesa da ordem jurídica, ou seja, do complexo de normas jurídicas imposto pelo Estado para organizar, de forma harmônica, as relações de uma sociedade, o que é corroborado pelo art. 176 do Código de Processo Civil – CPC. Vale salientar que o art. 129, II, da CF também atribuiu ao Ministério Público, como uma de suas funções, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados na Constituição e que o art. 178, I, do CPC estipula a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam interesse público ou social. Nesse contexto, para verificar se efetivamente é necessária a intervenção do Ministério Público, é indispensável analisar a presença, no caso concreto, de relevante interesse que legitime a sua atuação nos moldes dispostos na Constituição Federal ou no Código de Processo Civil, não se podendo olvidar a sua intervenção como custos legis em processos de natureza individual desde que identificado o interesse público qualificado pela natureza da lide ou qualidade das partes. Na espécie, conquanto a Procuradoria de Justiça tenha se manifestado pela inexistência de relevância social no feito, o que afastaria a necessidade de sua intervenção, a demanda apresentada a este Juízo trata de matéria relevante de Direito Público, concernente à aplicação da Lei Federal no 9.784/1999 no âmbito dos processos de precatório e possibilidade de interposição de recurso administrativo à autoridade superior, cujo deslinde terá impacto nos pagamentos dos requisitórios e na sua respectiva ordem cronológica de cumprimento. Visto isso, necessária a manifestação do Parquet. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator